Tribunal: TJES
Processo: 0003256-36.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003256-36.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: BEATRIS BRESSANELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003256-36.2020.8.08.0006

A
P
TE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

A
P
D
O
:
BEATRIS BRESAANELI

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DESCABIMENTO DO
MANDAMUS,
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO/CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR REJEITADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMISSÃO QUE ENTENDE ESTAR O COMPROVANTE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL APRESENTADO PELA CANDIDATA EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. TÍTULO CONSIDERADO VÁLIDO PARA OUTRA PRETENDEDORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO
MANDAMUS
:
A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
não se aplica a
s hipóteses em que o
Impetrante
busca
sua participação em etapas do concurso público, bem como sua posterior
nomeação e posse, em razão d
e
sua aprovação.
Precedente do STJ.

Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CON
C
ESSÃO/CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR:
Presentes
os requisitos

fumus boni iuris,
consistente na possibilidade de violação de princípios constitucionais
pela Administração
e o
periculum in mora
,
consubstanciado no fato de que a demora
no julgamento do
mandamus
poderia impossibilitar o exercício do alegado direito,
autoriza-se
a concessão do pedido liminar.

Preliminar rejeitada.

3.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

A análise quanto
ao
direito líquido e certo d
a Apelada
confunde-se com o
mérito
d
o mandamus, e como ele será apreciado
.

Preliminar não conhecida.

4. MÉRITO:

A jurisprudência consolidada referente aos concursos públicos deve, no que couber, ser aplicada nos processos seletivos simplificados, sopesando que a Administração deve seguir os mesmos princípios norteadores do direito administrativo em todos os seus atos, morment
e
o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

5
.
A
s normas trazidas no edital
do processo seletivo simplificado
devem reger a atuação da Administração e dos candidatos
, reservada a intervenção do
Poder Judiciário apenas para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

6
.
Comprovado que o curso de especialização realizado pela candidata possui relação com a área específica exigida pelo edital que rege o certame, de rigor a declaração da nulidade do ato que a eliminou do processo e sua participação nas demais etapas.

7
.
A eliminação de candidata, ao argumento de apresentação de comprovante de qualificação profissional em desconformidade a previsão editalícia e a manutenção no certame de outra pretendente que apresenta o mesmo título, caracteriza patente ofensa ao princípio da isonomia e, portanto, revela manifesta ilegalidade.

8
.

A aprovação em
processo seletivo

simplificado
em caráter
sub judice
enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação
e posse

são
condicionada
s
ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.

9
.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003256-36.2020.8.08.0006

A
P
TE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

A
P
D
O
:
BEATRIS BRESAANELI

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

DAS PRELIMINARES

DO DESCABIMENTO DO
MANDAMUS

Alega o recorrente a impossibilidade de concessão do pleito liminar, ao fundamento que esgotaria o objeto da demanda, o que é vedado pela Lei 8437/1992, em seu art. 1º, §3º.

Contudo,
já se manifestou o colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público.
(AREsp n. 1.563.366/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Assim, considerando que o objeto do writ é a participação da apelada nas etapas do certame
do processo seletivo simplificado
e, caso aprovada
e obedecida a ordem de classificação, ser
ela
convocada para prestar os serviços para o cargo público no qual se inscreveu,
entendo que não é caso de incidência da vedação legal invocada pela Apelante.

Isso pois,
rejeito a preliminar em comento.

É
como voto.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO/CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR

Sustenta o apelante que a recorrida não demonstrou o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, hábeis a autorizar a concessão do pedido liminar.

Sem razão o recorrente.
E assim o digo, porque, pelos documentos carreados aos autos, a
fumaça do bom direito
revela-se na
possibilidade de que princípios constitucionais, sobretudo o da legalidade e da isonomia, tenham sido inobservados pela Administração, ao considerar válido,
em apenas um dos casos,
o mesmo título apresentado por duas candidatas

d
o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEMDS n° 001/2020.

Já o perigo na demora consubstancia-se no fato de que a Comissão Especial de Avaliação do processo seletivo continuou convocando candidatos para ocupar o cargo pretendido pela apelada, de modo que
se outra fosse a decisão, isto é, de indeferimento da liminar e denegação da ordem,
não mais haveria direito a ser exercido. É dizer, o mandado de segurança não teria razão de ser.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Aduz o recorrente inadequação da via eleita, por ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Sobre isso, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou, vejamos:

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes
- A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.
Precedentes. ( MS 23190 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015)(STF - AgR MS: 23190 RJ - RIO DE JANEIRO 0002246-08.1998.0.01.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 16/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-026 09-02-2015)

In casu
, entendo que a questão referente a comprovação do direito líquido e certo confunde-se com o mérito
d
o recurso
,
de modo
que
deve ser realizado
neste momento processual a análise
para constatar
se
as provas anexas são capazes de demonstrar
que o comprovante de qualificação profissional apresentado pela apelada é específico da assistência social e se
houve, de fato,
tratamento desigual
no exame
dos títulos pela Comissão competente
para
, a partir disso, serem tomadas as medidas cabíveis.

Isto posto, não conheço da preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

M
ÉRITO

Superada essas questões, rememoro que a controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno de suposta ilegalidade na exclusão da candidata do Processo Seletivo Simplificado, sob a égide do
Edital SEMDS n° 001/2020
, ao argumento de que a documentação por ela apresentada não se enquadrava na regra editalícia, especificamente no que se refere ao comprovante de qualificação profissional, o qual não seria específico na área de assistência social.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que
a apelada fora
classificada,
conforme resultado preliminar,
em terceiro lugar
no
referido

certame
,
mas,
ao ser convocada e apresentar seus documentos,
sua inscrição foi indeferida
,
ao fundamento de que
“apresentou comprovante de qualificação profissional do item 02 do Quadro 1 – Nível Superior (item 9.3.c do edital)”.

Como é cediço, e
m se tratando de
matéria de
seleções públicas
, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, substituindo à banca examinadora e os seus critérios de avaliação, podendo atuar apenas para corrigir ilicitudes, sendo possível a intervenção visando à preservação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Com isso,
e
m consulta ao Edital
nº 001/2020
, no Item
9.3.c
, acerca da
eliminação do candidato do certame
, consta o seguinte:

9.3. Será eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que:

[...]

c)
Não comprovar a qualificação profissional e a experiência profissional declaradas no ato da inscrição, ou apresent
á-las
ern desacordo co
m
o previsto nos itens 7 e 8 deste Edital.

Partindo de tais premissas, como bem observado pelo magistrado primevo, verifica-se que os documentos, mormente aqueles colacionados no anexo III da peça inaugural (fls. 182/200; pág. 363/399 do vol.1) e (fls. 201/276; pág. 5/135 do vol.2)
demonstram a
adequação entre o curso de especialização realizado pela a
pelada (Intervenção Psicossocial no Contexto das Políticas Públicas) e a área de assistência social.

Além disso, incontroverso que outra candidata, inscrita na mesma seleção pública, todavia, para concorrer ao cargo de assistente social, teve o certificado do curso de especialização (Intervenção Psicossocial no Contexto das Políticas Públicas) devidamente pontuado, como se vê às fls.279 (pág.141 do arquivo vol.2).

Ora, percebe-se aqui flagrante ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que ambas as candidatas apresentaram o mesmo título, mas apenas um deles fora considerado válido, o que não se pode permitir.

A propósito, vejamos abalizado julgado do Supremo Tribunal Federal que repercute a necessidade de observância da igualdade em previsões editalícias:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 6º, inciso III, alínea d, da Lei nº 2.778 do Estado de Sergipe, de 28 de dezembro de 1989, que isenta servidores públicos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito daquele Estado. Violação do princípio da isonomia ou igualdade. Procedência do pedido.
1. O princípio da igualdade situa-se no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, traduzindo-se em valor regente, informativo e irradiante da ordem constitucional e, por conseguinte, de todo o ordenamento jurídico. Nessa esteira, no caput do art. 5º da Constituição Federal consta o preceito de que todos são iguais perante a lei, o que reverbera ao longo do texto constitucional, importando não só a proibição de todas as formas de discriminação, como também a submissão de todos os indivíduos ao amparo e à força da lei de forma isonômica. 2. A noção de igualdade não se encerra em sua dimensão meramente formal, de igualdade perante a lei. Ela contempla ainda um caráter material, pelo qual se busca concretizar a justiça social e os outros objetivos fundamentais da República (art. 3º da CRFB/88). É com base nesse viés material que a lei eventualmente estabelece distinções a fim de compensar os indivíduos que se encontram em situação desprivilegiada para elevá-los ao patamar dos demais.
3. No caso em apreço, o critério utilizado pela norma para a isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos estaduais foi a existência da qualidade de servidor público, sendo essa, inclusive, a única categoria para a qual a lei confere tal isenção. Some-se a isso que o tratamento díspare estabelecido entre servidores públicos e outros que não o são não tem a finalidade de franquear o acesso à via concursal àqueles que estão em situação de hipossuficiência econômica, ou, ainda, aos que encontram menos oportunidades no mercado de trabalho. Ao contrário, conforme declarado nos autos, pretende-se com tal medida incentivar os servidores estaduais a se manterem nos quadros de pessoal do Estado, alcançando-se, com isso, eficiência na atividade administrativa.
[...]

8. O Supremo Tribunal Federal considera o concurso público como mecanismo que, por excelência, proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, motivo pelo qual, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas que veiculavam quebra da igualdade entre os candidatos
(v.g., ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/12/06; ADI nº 2.949/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/5/15; ADI nº 2.364/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/3/19; ADI nº 3.522/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 12/5/06; e ADI nº 5.776/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/4/19). Por outro lado, a Suprema Corte também tem proclamado a constitucionalidade de normas que, com fulcro na ideia de igualdade material, instituem benefício em favor de grupo social desfavorecido (v.g., ADI nº 2.177, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/19; ADPF nº 186, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/14; ADI nº 2.672, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Ayres Britto, DJ de 10/11/06). 9. A norma estadual questionada não se amolda às hipóteses excepcionais mencionadas, pois promove o agrupamento de candidatos em dois grupos bem distintos – os que já são servidores públicos e os que não o são – e concede preferência apenas ao primeiro grupo, resultando em um discrímen desarrazoado e desprovido de fundamento jurídico. 10. Pedido julgado procedente.
(STF - ADI: 3918 SE 0003835-63.2007.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2022)

Isto posto, percebe-se que
a recorrida demonstrou por meio d
e prova pré-constituída a violação de seu direito líquido e certo
.

Assim, tenho por bem manter a concessão da segurança pleiteada, ressalvando, contudo, o que já fora decidido por essa Relatoria quando do julgamento do efeito suspensivo deste apelo,
ou seja, deve ser lhe assegurada tão somente a reserva de vaga, mas a nomeação e posse no certame objeto do
writ
condicionam-se ao trânsito em julgado

da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço d
o recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para determinar a reserva de vaga da apelada, condicionando sua nomeação e posse
ao
trânsito em julgado.

R
emessa necessária prejudicada.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).